Tribunal: TJDFT
Processo: 0742094-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742094-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA TEREZINHA FERREIRA DE MOREIRA, ESPÓLIO DE JOÃO GASPAR MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA TEREZINHA FERREIRA DE MOREIRA AGRAVADO: MARILIA OLIVEIRA DE DEUS, WILSON PEDRO DA SILVA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido feito em sede de contrarrazões de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça em face dos agravantes. Brasília, DF, 19 de outubro de 2020 19:43:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador